Tribunal: TJES
Processo: 5000308-56.2019.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-56.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RECORRIDO: WILSON RAMOS DE MIRANDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SÚMULA 616 DO STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000308-56.2019.8.08.0043

Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

Recorrido: WILSON RAMOS DE MIRANDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SÚMULA 616 DO STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL contra a sentença proferida em ID 13734928, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao restabelecimento do contrato de seguro e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento indevido da apólice de seguro de vida do recorrido.

2.
Em suas razões recursais (ID 13735236), a recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. De modo complementar, roga pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer, a conversão da obrigação de restabelecimento do contrato em perdas e danos, bem como a redução do
quantum
indenizatório fixado.

3.
Contrarrazões não apresentadas pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão do segurado de restabelecimento do contrato de seguro de vida, cancelado unilateralmente pela seguradora, está fulminada pela prescrição ânua; (ii) se o cancelamento unilateral da apólice, sem prévia notificação, decorrente da interrupção do débito automático do prêmio, configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (iii) se a obrigação de fazer (restabelecimento do contrato) deve ser convertida em perdas e danos, sob a alegação de que o produto não é mais comercializado.

III. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

5.
A recorrente suscita a prejudicial de prescrição com base no art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil. Rejeito a prejudicial. Nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada, o prazo prescricional não se inicia enquanto não comprovada a
ciência inequívoca
do segurado acerca do cancelamento. A ausência de notificação prévia, exigida pela Súmula 616 do STJ, impede que o ato de cancelamento produza efeitos jurídicos e, consequentemente, que o prazo prescricional seja deflagrado. Não havendo prova de comunicação válida, o termo inicial para a pretensão do segurado é mantido na tentativa de resolução administrativa do conflito. Mantenho a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição.

IV.RAZÕES DE DECIDIR

6.
Cinge-se a controvérsia à legalidade do cancelamento da apólice de seguro de vida do recorrido, ocorrido em janeiro de 2012, sob a alegação de falta de pagamento.

7.
Pois bem. A recorrente alega a legalidade do cancelamento por inadimplemento do prêmio, fundamentando que o segurado teria cessado o pagamento, e que o ato era mera consequência contratual.

8.
Contudo, essa premissa fática não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Ao contrário do que a recorrente sugere em sua peça recursal (13735236 - Págs. 5/6), o recorrido
não admitiu ter cessado o pagamento
do prêmio em novembro/2011. Na verdade, a prova dos autos indica que, a partir de dezembro de 2011, a própria seguradora
deixou de efetuar o desconto em débito automático
, modalidade pactuada desde 2003, mesmo havendo saldo em conta do segurado, conforme extrato coligido no ID. 13734898. Destarte, o cancelamento unilateral e imotivado não se deu por ‘falta de pagamento’ do recorrido, mas sim por falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que se omitiu em sua obrigação contratual de proceder aos débitos.

9.
Sobre o tema, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a seguradora não poderá cancelar a cobertura ou suspendê-la unilateralmente em razão do mero atraso no pagamento da parcela, fazendo-se necessário notificar o devedor por
interpelação específica
, indicando o valor do débito e possibilitando sua purgação.
Contudo, repiso,
in casu
, as provas dos feito não evidenciam mora do recorrido
, visto que a recorrente se omitiu em debitar o prêmio em conta, onde havia provisão. Assim, o cancelamento viola frontalmente a Súmula 616 do STJ.

10.
Sendo indevido o cancelamento unilateral do contrato de seguro por razões injustificadas, configurando verdadeiro ato ilícito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, o que é possível imputar à recorrente o dever de indenizar o recorrido pelo dano moral causado, pois, em última análise, foi a responsável pela quebra da confiança e da boa-fé, ressaltando que o contrato de seguro trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores, o que acabou frustrando o requerente sem que tivesse dado causa ao desfazimento.

11.
Trata-se de cancelamento unilateral da apólice sem qualquer comunicação surpreendendo ao segurado (autor). Na prática, não se cogita apenas de mero inadimplemento obrigacional. É claro que a situação conduz a dor moral pelos reflexos causadores de sentimentos negativos no desprestígio do contratante (consumidor), além da depreciação que afeta a higidez psicológica e a estima social, porque ficou sem cobertura securitária pela cobiça da ré. Imagine-se eventual a ocorrência de sinistro. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor e da angústia e desgaste mental gerados pela necessidade de buscar o Poder Judiciário para restabelecer um direito que lhe foi tolhido indevidamente.

12.
Portanto, a situação fática autoriza reconhecer o dano moral. O valor fixado pela sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

13.
Por fim, a recorrente pleiteia a conversão da obrigação de restabelecimento em perdas e danos, sob a alegação de impossibilidade de cumprimento da tutela específica, uma vez que a apólice original não seria mais comercializada pela seguradora (ID. 13735236 - Pág. 7). Tal pedido, todavia, deve ser rechaçado. A mera alegação de que o produto não é mais comercializado não configura impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação de fazer. A tutela específica (art. 497, CPC) deve ser priorizada para preservar a função social do contrato de seguro. Cabe à requerida/recorrente o ônus de comprovar a impossibilidade ou, subsidiariamente, de oferecer uma apólice substancialmente equivalente que mantenha as condições e o capital segurado contratados. A análise de eventual conversão em perdas e danos ou a liquidação da obrigação deve ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

14.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não se deflagra o prazo prescricional ânuo para o segurado pleitear o restabelecimento do contrato quando ausente a comprovação da notificação prévia de suspensão ou cancelamento da apólice por inadimplemento, conforme Súmula 616 do STJ.”

2. “O cancelamento unilateral de apólice de seguro de vida por falha da seguradora em efetuar o débito automático do prêmio, em contrato de longa duração e sem a devida interpelação do segurado, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, gerando o dever de restabelecer o contrato e indenização por danos morais.”

3. “A obrigação de fazer consistente no restabelecimento de apólice de seguro de vida deve ser mantida, visto que a conversão em perdas e danos, sob a alegação de impossibilidade de cumprimento (não comercialização do produto), exige comprovação e análise na fase de cumprimento de sentença, devendo ser priorizada a tutela específica ou o oferecimento de contrato equivalente.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II e 497; CC, art. 206, § 1º, II, b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 616.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)